Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711283-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 60149103 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por L. F. dos S., deferiu tutela de urgência para compelir o Agravante a fornecer medicamento DIAZÓXIDO 100mg, oral, fármaco não padronizado pelo SUS. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 15958695). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília (ID 64752794 da origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento (ID 17616083). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator